Tribunal: TJBA
Processo: 8012066-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012066-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CICERO ROBERTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAMELA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS, TASSIA CAROLINA PADILHA DOS SANTOS

AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL. RENDIMENTOS QUE DEMONSTRAM A lMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012066-84.2025.8.05.0000, em que é agravante
CÍCERO ROBERTO DOS SANTOS
em que são agravados PAGSEGURO INTERNET S/A, BANCO BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA., PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e NU PAGAMENTOS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e, consequentemente, em
JULGAR
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator